Tribunal: CARF
Processo: 10805.720819/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720819/2015-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.947 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
SALVADOR JOSÉ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RECEITAS E DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO CAIXA.
PROFISSIONAL
AUTÔNOMO.
COMPROVAÇÃO
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, as
receitas e despesas escrituradas em livro caixa.
A dedução de despesas escrituradas no livro caixa está limitada às receitas da
atividade autônoma, devidamente comprovadas.
LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720819/2015-70
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720819/2015-70

Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Samis Antônio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), que julgou improcedente a
impugnação à Notificação de Lançamento no 2011/421788433983281 de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física (IRPF) relativa ao exercício 2011, ano-calendário 2010, face à apuração das
seguintes infrações, conforme fatos e enquadramento legal circunstanciados pela decisão
contestada (fls. 84/86):
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas em
Livro-Caixa, o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o
titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro.
Em razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-Caixa em valor
superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução, está sendo
glosado o valor de R$ 76.733,00 informado a título de Livro Caixa, indevidamente
deduzido.
Consoante Relatório do Acórdão 12-86.890 da 19a Turma da DRJ/RJO, trata-se de
Notificação de Lançamento, lavrada contra o contribuinte em decorrência da revisão da sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), exercício
2011, ano calendário 2010, que implicou apuração de imposto suplementar, multa e juros legais,
no valor total, consolidado em 02/04/2012, de R$ 30.973,68, em face da constatação de dedução
indevida de despesas de livro caixa.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento no 2011/421788433983281 (e.fls. 10/13), o contribuinte declarou despesas
escrituradas em livro caixa em valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem
essa dedução, implicando na glosa de R$ 76.733,00 de despesas informadas em livro caixa e
indevidamente deduzidas.
O contribuinte impugnou a exigência em 26/03/2015 (e.fl. 02), afirmando que:
(...)
- O valor contestado refere-se a despesas dedutíveis de rendimentos do trabalho não
assalariado ou de receita decorrente da prestação de serviços notariais, de registro ou de
leiloeiro que foram devidamente oferecidos a tributação na declaração de ajuste anual.
- Outras alegações:
ANEXO COMPROVANTES DO LIVRO CAIXA.
Seguem anexos os seguintes documentos:
Qtd.
Documento
2
DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO SIGNATÁRIO
1
COMPROVANTE DE REGISTRO NO CONSELHO OU ÓRGÃO DE
CLASSE PROFISSIONAL
1 –Outros documentos:
48 – COMPROVANTES DO LIVRO-CAIXA
06 – FOLHAS REFERENTES A NOTIFICAÇÃO INICIAL E OUTROS
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720819/2015-70

Não estou anexando os seguintes documentos:
Qtd.
Documento
0
COMPROVANTE DE TODOS OS RENDIMENTOS RECEBIDOS PELO
CONTRIBUINTES E/OU SEUS DEPENDENTES NO ANO-CALENDÁRIO
0
CONTRATO(S) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi considerada improcedente,
sendo mantido todo o crédito tributário (e.fls. 84/86). O acórdão exarado teve a seguinte ementa:
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. GLOSA.
A dedução de despesas escrituradas em livro caixa está limitada às receitas da atividade
autônoma, devidamente comprovadas, ex vi do art. 76 do Decreto no 3.000, de 1999.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Relevante também destacar os seguintes excertos do Acórdão relativo à decisão de
primeira instância:
4. De início, registre-se que o lançamento não decorreu da falta de comprovação das
despesas escrituradas em livro-caixa, pelo que, os documentos apresentados, a esse
título, não serão objeto de análise.
5. A exigência fundamenta-se no excesso de dedução de despesas, em relação aos
rendimentos que autorizariam, ao teor do art. 76, caput, do Decreto no 3.000, de 1999.
Nesse aspecto, a defesa não logrou comprovar a existência de rendimentos aptos, em
valor superior ao que já foi admitido no curso da ação fiscal.
6. Do exposto, considerando, ainda, que incumbe ao sujeito passivo instruir a
impugnação com os documentos em que se fundamente, sob pena de preclusão do
direito de fazê-lo, intempestivamente, ex vi do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972, impõe-se a manutenção da exigência.
O contribuinte interpôs recurso voluntário em 18/05/2017 (e;fl. 93), nos termos a
seguir reproduzidos:
I - OS FATOS
O recorrente é profissional liberal e sempre fez suas Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física de forma clara, objetiva e transparente como deve ser. No exercício de sua
profissão o recorrente presta serviços em sua maioria para Pessoas Jurídicas, e para
lançar estes rendimentos sempre usou a cédula própria indicada pela Receita Federal
"RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS", isto ocorre desde as
primeiras Declarações feitas pelo recorrente. O recorrente lançou todas as suas despesas
com o desempenho de suas funções na cédula "RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS E... na seção "DEDUÇÕES DO LIVRO CAIXA" a Receita
Federal, através de notificações e intimações (cópias em anexo), simplesmente ignorou
os fatos, e “GLOSOU" pura e simplesmente os valores deduzidos lançados como
despesas no Livro Caixa apresentado a Receita Federal juntamente com a impugnação
do lançamento alegando valores superiores aos lançados como rendimentos, não
considerou os valores lançados na cédula própria "RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS".
II - O DIREITO
II.1 PRELIMINAR.
Não foram aceitas as impugnações impetradas pelo recorrente (cópias em anexo),
alegando-se que: "SOMENTE PODE DEDUZIR DESPESAS ESCRITURADAS, EM
LIVRO CAIXA, O CONTRIBUINTE QUE RECEBER RENDIMENTOS DO
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720819/2015-70

TRABALHO NÃO ASSALARIADO, O TITULAR DE SERVIÇOS NOTARIAIS E
DE REGISTRO E LEILOEIRO." O recorrente embora tenha recebido rendimentos de
pessoas jurídicas, sempre foram de natureza de trabalho AUTÔNOMO DE
NATUREZA NÃO SALARIAL, mas sim rendimentos do trabalho autônomo e sem
vínculo empregatício. Mas onde lançar estes rendimentos se foram emitidos informe de
rendimentos pelas pessoas jurídicas tomadoras dos serviços do recorrente se não
naquela informada no tópico anterior deste instrumentos? Receita em outra negação a
impugnação alegou a falta de comprovantes. O recorrente apresentou juntamente com a
impugnação cópias do referido livro caixa, conforme cópias em anexo.
II.2 MÉRITO
A decisão não pode prosperar, porque o recorrente não foi FISCALIZADO, teve tão
somente de maneira arbitrária a "GLOSA" DE SUAS DEDUÇÕES, sem ao menos
tenha sido convocado para apresentar provas e ou retificar a Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física correspondente. O recorrente entende que apresentou os
documentos comprobatórios necessários a comprovação dos fatos, a Receita Federal na
sua ânsia de arrecadar, pura e simplesmente cobrou sem FISCALIZAR. O recorrente
acha injusto e foi levado a cometer erros na elaboração da sua Declaração, tendo
"glosado" integralmente suas despesas (em anexo documentos de n9 13 numerados
manualmente de 01 a 13).
III - CONCLUSÃO
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim se
decidido cancelando-se o débito fiscal reclamado. (sic)
Em sessão deste Colegiado ocorrida no dia 15/01/2020, deliberou-se pela
conversão do julgamento em diligência junto à unidade fiscal de origem, conforme a Resolução
no 2202-000.897, para análise:
- quanto à natureza dos rendimentos declarados pelo contribuinte na ficha
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas” em sua Declaração de
Ajuste Anual e nas respectivas “Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte”
apresentadas pelas fontes pagadoras; e,
- caso constatado tratar-se de rendimentos relativos a prestação de serviços autônomos
sem vínculo empregatício, análise dos recibos apresentados pelo contribuinte durante a
impugnação, documentos de fls. 16 a 63, para, se for o caso, manutenção das deduções
relativas às despesas que se entender necessárias à percepção das receitas ou à
manutenção da fonte produtora, conforme disposto no art. 75 do RIR/99, vigente à
época dos fatos e art. 68 do Decreto no 9.580 de 22 de novembro de 2018, atual
Regulamento do Imposto sobre a Renda.
Cumprindo a diligência solicitada na Resolução no 2202-000.897, manifestou-se a
Equipe Regional de Revisão Fazendária, da Superintendência da Receita Federal do Brasil na 8a
Região Fiscal, nos seguintes termos:
INFORMAÇÃO FISCAL
Trata-se de diligência solicitada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF para verificar a natureza dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas
Jurídicas informados na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Físicas, relativa ao exercício de 2011, ano-calendário de 2010, quais sejam:
(...)
De acordo com consultas feitas aos sistemas informatizados da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil, não foram encontradas Declarações do Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF entregues pelas fontes pagadoras citadas no quadro acima para
que fosse possível verificar se os rendimentos recebidos são referentes a prestação de
serviços sem vínculo empregatício.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720819/2015-70

Desta forma, considerando que o contribuinte não apresentou à época da Solicitação de
Revisão de Lançamento, da Impugnação ou do Recurso, cópia dos comprovantes de
rendimentos que discriminassem, de forma inequívoca, a natureza dos rendimentos, e
diante da ausência de outros elementos que possibilitem identificar a que título tais
rendimentos foram pagos, não há como considerá-los rendimentos que autorizariam a
dedução do Livro Caixa, nos termos do art. 75 do antigo Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999).
Juntamente com a Informação Fiscal foram acostadas tela de consulta ao
“Relatório de detalhamento mensal de beneficiário”, relativo a Declarações de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (DIRF) e tela de consulta ao “CNIS – Cadastro Nacional de Informações
Sociais – Vínculos Originais – Portal Cnis”, e.fls. 125/127, relativos ao autuado.
Cientificado do resultado da diligência e informações prestadas pela unidade
fiscal, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 135, e instado a se manifestar, o interessado
permaneceu silente, voltando os autos a este Conselho para continuidade do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância em 19/04/2017, por
meio do Aviso de Recebimento de e.fl. 90. Tendo sido o recurso ora objeto de análise
protocolizado em 18/05/2017, considera-se tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Preliminar
O contribuinte alega em sede preliminar que não foram aceitas as impugnações
por ele impetradas e complementa tal afirmação, já na parte que classifica como mérito,
alegando não ter sido fiscalizado, tendo “tão somente de maneira arbitrária a "GLOSA" DE
SUAS DEDUÇÕES, sem que ao menos tenha sido convocado para apresentar provas e ou
retificar a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física correspondente.”
Entretanto, conforme consta dos autos, e nos termos da legislação de vigência, foi
oportunizada ao recorrente a possibiildade de apresentar a Solicitação de Retificação de
Lançamento (SRL), logo após o recebimento da Notificação de Lançamento.
Verifica-se que inicialmente foi emitida a Notificação de Lançamento
2011/421788433983281, sendo que, ao receber tal notificação o contribuinte exerceu seu direito
de apresentação da SRL (documento de e.fl. 9). Entretanto, limitou-se a argumentar que:
- o valor refere-se a despesas de custeio indispensáveis à execução dos serviços
prestados, bem como à manutenção da fonte produtora dos rendimentos provenientes de
trabalho não-assalariado, de prestação de serviços notariais, de registro ou de leiloeiro
- O AGENTE FISCAL NÃO CONSIDEROU A CONDIÇÃO DE PROFISSIONAL
LIBERAL DO RECORRENTE APONTADA NA FOLHA O1 DA DECLARAÇÃO
DE IRPF, O RECORRENTE É PROFISSIONAL LIBERAL AUTÔNOMO.(sic)
Anexou ainda à SRL cópia de sua Carteira de Identidade de Contabilista,
expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo (CRC/SP) e cópia de sua
Declaração de Ajuste Anual do IRPF, do ano de 2011, onde afirma atestar sua condição de
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720819/2015-70

profissional liberal, entretanto, sem exibição de quaisquer documentos adicionais ou
comprovantes das receitas e despesas declaradas.
A SRL foi indeferida, devido à não comprovação pelo solicitante dos valores
informados na declaração, constando ainda, em complementação da descrição dos fatos, a
seguinte informação: “Não comprovação de despesas constantes do livro caixa” (e.fl. 8).
Na apresentação da impugnação o contribuinte, mais uma vez ratifica a afirmação
de que o valor contestado refere-se a despesas dedutíveis de rendimentos do trabalho não
assalariado que foram devidamente oferecidos a tributação na declaração de ajuste anual.
Além de tal afirmação, anexa novamente à impugnação cópia de sua Carteira de
Identidade de Contabilista, expedida pelo CRC/SP e 48 recibos e notas fiscais diversos, relativos
a supostos gastos que afirma incorridos no exercício da atividade de profissional autônomo não
assalariado, acrescentando a seguinte declaração:
Não estou anexando os seguintes documentos:
- Comprovante de todos os rendimentos recebidos pelo contribuintes e/ou seus
dependentes no ano-calendário
- Contrato(s) de prestação de serviços.
Ciente da decisão exarada pela autoridade julgadora de primeira instância, o ora
recorrente apresenta seu recurso e novamente ratifica os termos das alegações constantes da SRL
e da Impugnação, de que todas as suas despesas estariam escrituradas no livro caixa. Alega ainda
que a decisão da DRJ:
(...) não pode prosperar, porque o recorrente não foi FISCALIZADO, teve tão somente
de maneira arbitrária a "GLOSA" DE SUAS DEDUÇÕES, sem ao menos tenha sido
convocado para apresentar provas e ou retificar a Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física correspondente. O recorrente entende que apresentou os documentos
comprobatórios necessários a comprovação dos fatos, a Receita Federal na sua ânsia de
arrecadar, pura e simplesmente cobrou sem FISCALIZAR.
(...)
Conforme acima relatado, sem razão a alegação do recorrente de que não tenha
sido convocado para apresentar provas, pois lhe foram oportunizados vários momentos para
apresentação dos documentos comprobatórios das receitas e despesas constantes de sua
Declaração. Ademais, o tema não é estranho a este Conselho, encontrando-se sumariado no
verbete no 46, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto à possibilidade de retificação da declaração, há que se registrar que o
interessado poderia ter procedido à correção de sua declaração mas, desde que antes da
notificação de lançamento, uma vez que uma das principais consequências da notificação é
justamente a perda da espontaneidade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, considerando que o crédito tributário já se encontra formalizado e constituído.
Também exclui a espontaneidade qualquer ato de ofício, praticado por servidor competente da
Administração Tributária, cientificando o sujeito passivo ou seu preposto de início de
procedimento fiscal.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720819/2015-70

Em resumo, uma vez cientificado da Notificação de Lançamento não é mais
possível a elaboração de DIRPF retificadora pelo notificado, como determinado pelo § 1o do art.
147 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966) c/c art. 832, do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), Regulamento do Imposto sobre a Renda
vigente à época da ocorrência dos fatos objeto do presente lançamento. Sendo a atividade
tributária plenamente vinculada não poderia a autoridade fiscal oportunizar ao contribuinte a
possibilidade de retificação de sua declaração, uma vez que já ultrapassada a fase em que poderia
ser retificada espontaneamente.
Mérito
Quanto à análise de mérito, o recorrente limita-se a afirmar que entende que a
decisão de primeira instância não pode prosperar, porque não foi fiscalizado, teve tão somente de
maneira arbitrária a glosa de suaS deduções, sem ao menos ter sido convocado para apresentar
provas e ou retificar a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física correspondente.
Entende ainda que apresentou os documentos necessários à comprovação dos
fatos, “tendo sido levado a cometer erros na elaboração da sua Declaração, tendo glosado
integralmente suas despesas.” Complementa a sucinta peça de defesa informando que anexa
documentos em número de 13 (numerados manualmente de 01 a 13), requerendo assim o
cancelamento do débito fiscal.
Verificando os documentos a que se refere a peça recursal (numerados
manualmente de 01 a 13), temos que se tratam:
- documentos de numerações 01 a 03 (fls. 97/100) – Notificação de Lançamento
no 2011/421788433983281;
- documento de numeração 04 (fls. 101) - Resultado da Solicitação de Retificação
de Lançamento;
- documento de numeração 08 (fls. 102) – SRL no 2011/20000007019;
- documento de numeração 06 (fl. 103) – Impugnação de Lançamento;
- documentos de numerações 07 a 13 (fls. 104/110) – Intimação no 120/2017, da
DRF/Santo André, com envio do Acórdão da DRJ/RJO, relativo à impugnação apresentada,
demonstrativo de débitos e DARF para recolhimento.
Analisando a relação de documentos acima, únicos apresentados pelo contribuinte
juntamente com sua peça recursal, facilmente se verifica que o mesmo não se incumbiu de
apresentar, juntamente com a peça recursal, um único efetivo comprovante das eventuais receitas
e despesas constantes de sua Declaração de Ajuste Anual do ano de 2010. Limita-se a ratificar
que “entende que apresentou os documentos comprobatórios necessários a comprovação dos
fatos”.
Há que se destacar o fato de que o recorrente alega no recurso ter apresentado o
livro caixa no momento da impugnação, alegação esta inverídica. Verifica-se na peça
impugnatória, documento de e.fl. 3, que foram anexados à impugnação a Carteira de Identidade
de Contabilista, expedida pelo CRC/SP e 48 recibos e notas fiscais diversos, relativos a supostos
gastos que afirma incorridos no exercício da atividade de profissional autônomo não assalariado,
entretanto, em momento algum foi anexado o livro caixa.
Conforme consta do Acórdão no 12-86.890 – 19a Turma da DRJ/RJO, no
momento de elaboração do voto pelo ilustre relator, foi adotada a premissa de que o lançamento
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720819/2015-70

não decorreu da falta de comprovação das despesas escrituradas em livro caixa, de forma que os
documentos apresentados a esse título não foram objeto de análise, uma vez que a exigência se
fundamenta no excesso de dedução de despesas, em relação aos rendimentos que autorizariam,
ao teor do art. 76, caput, do RIR/99.
Tanto na impugnação, quanto no recurso apresentado, o contribuinte afirma que o
valor contestado refere-se a despesas dedutíveis de rendimentos do trabalho não assalariado, que
foram devidamente oferecidos à tributação em sua declaração de ajuste anual. Afirma ser
profissional liberal que presta serviços em sua maioria para pessoas jurídicas e, para lançar tais
rendimentos, sempre usou a ficha de “Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas”, apesar de
se tratar de rendimentos relativos a trabalho autônomo de natureza não salarial, sem vínculo
empregatício. Questiona onde deveriam ser lançados tais rendimentos, uma vez que as fontes
pagadoras informam tais pagamentos à Receita Federal, mas a fiscalização não considerou esses
rendimentos declarados como oriundos de exercício de atividade de profissional autônomo sem
vínculo empregatício e, por conseguinte, sem direito à dedução de despesas efetivamente
incorridas na prestação dos serviços e escrituradas em livro caixa, conforme permitido pela
legislação tributária.
No que se refere ao campo onde devem ser declarados os rendimentos recebidos
por profissionais autônomos, oriundos de pessoas jurídicas relativos à prestação de serviços sem
vínculo empregatício, o aplicativo “Perguntas e Respostas IRPF 2019”, elaborado pela Receita
Federal apresenta as seguintes orientações:
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
IMPOSTO SOBRE A RENDA – PESSOA FÍSICA
PERGUNTAS E RESPOSTAS
Exercício de 2019 Ano-calendário de 2018
PIR – PROGRAMA IMPOSTO SOBRE A RENDA – 2019
(...)
AUTÔNOMO — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCLUSIVAMENTE A PESSOA
JURÍDICA
416 — Como o autônomo informa a prestação de serviço feita exclusivamente a pessoa
jurídica?
O autônomo que prestou serviços exclusivamente a pessoa jurídica e escriturou o livro-
caixa deve incluir o rendimento recebido na ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos
de Pessoas Jurídicas, da Declaração de Ajuste Anual. As deduções, limitadas ao valor
dos rendimentos de trabalho não assalariado recebidos, devem ser incluídas na coluna
Livro-caixa da ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e do
Exterior, deixando em branco as demais colunas.
A orientação acima também consta do “Perguntas e Respostas IRPF-2021”,
pergunta de no 414. Conforme se depreende da orientação acima, oriunda da Receita Federal, no
caso de recebimento de rendimentos de pessoas jurídicas, por profissional autônomo, o valor
desses rendimentos deve ser informado pelo beneficiário na ficha de “Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoas Jurídicas”, da DIRPF, procedimento este adotado pelo ora recorrente.
Considerando os argumentos de defesa apresentados e que o profissional
autônomo pode escriturar o livro caixa para deduzir as despesas de custeio, independentemente
se a prestação de serviços foi feita para pessoas físicas ou jurídicas, entendeu este Colegiado pela
conversão do julgamento em diligência, para que fosse verificada a natureza dos rendimentos
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720819/2015-70

declarados pelo contribuinte na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas”
de sua DIRPF e nas respectivas “Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte” (DIRF’s)
apresentadas pelas fontes pagadoras,
Cumprindo a diligência solicitada na Resolução no 2202-000.897, manifestou-se a
autoridade fiscal da unidade fiscal lançadora, informando não terem sido encontradas quaisquer
DIRF’s entregues pelas fontes pagadoras informadas pelo autuado em sua DIRPF, para que fosse
possível verificar se os rendimentos recebidos seriam referentes a prestação de serviços sem
vínculo empregatício. Instado a se pronunciar sobre tal informação, o recorrente não apresentou
qualquer manifestação.
Compete ao recorrente não somente alegar mas, necessária e suficientemente,
provar, todos os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do lançamento, o que se traduz,
no presente caso, na apresentação dos documentos que lastreariam os valores declarados,
comprobatórios de auferimento de receitas oriundas de atividades exercidas como profissional
liberal.
O art. 6o da Lei 8.134/90 prevê que poderão ser deduzidos da receita decorrente
do exercício da respectiva atividade determinados gastos, entretanto, o § 2° desse mesmo art. 6o,
é categórico ao preceituar que o contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência: Nesse
mesmo sentido, o art. 73 do RIR/99, ao preceituar que todas as deduções ficam sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Não havendo o contribuinte se desincumbido do seu ônus de comprovar a
natureza das receitas auferidas, bem como efetivar a devida correspondência entre as despesas e
os eventuais serviços por ele prestados na qualidade de profissional liberal, deve ser mantida a
glosa contestada.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital